Tribunal: STJ
Processo: 1018808-02.2022.4.01.0000
Classe: REVISãO CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg na REVISÃO CRIMINAL No 6592 - MT (2025/0237726-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MIGUEL GONÇALVES FILHO
ADVOGADA
: LUCIMAR BATISTELLA - MT009279O
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES PENAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores.
2. O embargante busca a apreciação da matéria relacionada à prescrição do crime previsto no art. 15
da Lei n. 7.802/1989.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados
para reexame da causa, sem demonstração de vício ou teratologia no decisum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, ou para corrigir erro material, conforme o
do Código
art. 619
de Processo Penal.
5. A competência para apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
após o trânsito em julgado da condenação, é do Juízo das Execuções Penais, conforme
jurisprudência consolidada.
6. Não é possível dar efeitos infringentes aos embargos de declaração sem a demonstração de vício
ou teratologia no
.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, ou para corrigir erro material, não se prestando ao reexame da
2.
causa por mero inconformismo da parte.
A competência para apreciar o pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da condenação, é
do Juízo das Execuções Penais.
Documento eletrônico VDA53959995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ce235434-1ddb-4ba4-a699-5081f9add152

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
II.
art. 61;
art. 619; Lei n. 7.210/1984, art. 66,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 789.067/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.05.2023, DJe
de 19.05.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp 2.147.108/SP,
julgado em 09.09.2024, DJe de 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 808.698/DF, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.06.2023, DJe de 23.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ce235434-1ddb-4ba4-a699-5081f9add152

EDcl nos EDcl no AgRg na REVISÃO CRIMINAL No 6592 - MT (2025/0237726-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MIGUEL GONÇALVES FILHO
ADVOGADA
: LUCIMAR BATISTELLA - MT009279O
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES PENAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores.
2. O embargante busca a apreciação da matéria relacionada à prescrição do crime previsto no art. 15
da Lei n. 7.802/1989.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados
para reexame da causa, sem demonstração de vício ou teratologia no decisum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, ou para corrigir erro material, conforme o
do Código
art. 619
de Processo Penal.
5. A competência para apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
após o trânsito em julgado da condenação, é do Juízo das Execuções Penais, conforme
jurisprudência consolidada.
6. Não é possível dar efeitos infringentes aos embargos de declaração sem a demonstração de vício
ou teratologia no
.
decisum
Documento eletrônico VDA53960111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: c5ea3710-956a-4d9c-8de1-f68a3326bf29

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, ou para corrigir erro material, não se prestando ao reexame da
2.
causa por mero inconformismo da parte.
A competência para apreciar o pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da condenação, é
do Juízo das Execuções Penais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
II.
art. 61;
art. 619; Lei n. 7.210/1984, art. 66,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 789.067/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.05.2023, DJe
de 19.05.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp 2.147.108/SP,
julgado em 09.09.2024, DJe de 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 808.698/DF, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.06.2023, DJe de 23.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MIGUEL GONÇALVES FILHO
contra acórdão que rejeitou prévios aclaratórios.
Em seu arrazoado, o embargante insiste na necessidade de apreciação da matéria
relacionada à prescrição do crime do
da

art. 15
Lei n. 7.802/1989.
É o relatório.
VOTO
A teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, podendo
ainda ser admitidos para a correção de eventual erro material. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Conforme já devidamente explicitado nas decisões anteriores, "[a]pós o transito em
julgado da condenação, a competência para apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva é do Juízo das Execuções Penais" (AgRg no HC n. 789.067/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
19/5/2023)
A propósito, cito:
Documento eletrônico VDA53960111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: c5ea3710-956a-4d9c-8de1-f68a3326bf29

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MODULAÇÃO DA DATA DO
TRÂNSITO EM JULGADO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E
356/STF.
1. Inviável o conhecimento de questão não analisada pelo Tribunal de origem, tendo em
vista a necessidade de prequestionamento, ainda mais quando ausente a oposição de
embargos declaratórios para provocar a manifestação do órgão julgador. Incidência das
Súmulas 282 e 356/STF.
2. Apesar de a prescrição poder ser reconhecida a qualquer tempo, nos termos do art. 61
do CPP, inexistentes, no acórdão recorrido ou na decisão de primeira instância, dados
suficientes sobre os marcos interruptivos, inviável o exame da questão nesta Corte, o
que não impede eventual reconhecimento no Juízo da execução.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.147.108/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
HABEAS CORPUS
PUNITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇAÕ PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme informações do site do Tribunal de origem, não houve interposição de
recurso contra o acórdão da apelação, o qual fixou a pena da agravante em 2 anos de
reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, mais 10 dias-
multa, pela prática do delito tipificado no
-A do Código Penal - CP, ocorrendo,
art. 313
assim, o trânsito em julgado.
2. A prescrição da pretensão punitiva (matéria de ordem pública) pode ser declarada de
ofício, em qualquer fase do processo (art. 61 do Código de Processo Penal - CPP). Isto
é, a análise da questão cabe ao juízo ou tribunal no qual se encontra tramitando o
feito. Ocorrendo o trânsito em julgado da condenação, a competência será do juízo da
vara de execuções penais (art. 66, II, da
.
Lei n. 7.210/84)
Ademais, o Tribunal a quo não apreciou o tema. Segundo a jurisprudência desta Corte,
"ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inviável o conhecimento, por esta
Corte, de alegação de prescrição da pretensão executória, se o tema não foi objeto de
prévia deliberação pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.160.511/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
13/9/2022)
3. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 808.698/DF, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
23/6/2023.

Assim, à míngua de vícios no
, verifica-se que o embargante busca, com a
decisum
oposição destes embargos declaratórios, tão somente um novo reexame da causa. Entretanto, não é
possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou
teratologia.
Documento eletrônico VDA53960111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: c5ea3710-956a-4d9c-8de1-f68a3326bf29

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:09
Código de Controle do Documento: c5ea3710-956a-4d9c-8de1-f68a3326bf29

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl nos EDcl no AgRg na
Número Registro: 2025/0237726-7
PROCESSO ELETRÔNICO
RvCr 6.592 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039470920104013602 10188080220224010000 39470920104013602
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: MIGUEL GONÇALVES FILHO
ADVOGADA
: LUCIMAR BATISTELLA - MT009279O
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ANTONIO MATE FRANCA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Agrotóxicos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MIGUEL GONÇALVES FILHO
ADVOGADA
: LUCIMAR BATISTELLA - MT009279O
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5426055518184=0<055<0@
2025/0237726-7 - RvCr 6592 Petição : 2025/0111614-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53921245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: B2D1C811-6A82-4A3E-AC62-0FE9E066C626